Tribunal: STF
Processo: ARE 1525144
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 111, fl. 2):



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - GUARULHOS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BENEFÍCIO NO GRAU MÉDIO QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA - PAGAMENTO SOMENTE DESDE A DATA DO LAUDO AFERIDOR - NECESSIDADE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO OFICIAL PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 114), foram rejeitados (Doc. 117).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 128), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, LEILA SANTIAGO DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou o art. 7º, IV, da CF/1988, bem como a SV 4 e a tese firmada no Tema 25, ao fixar o adicional de insalubridade em grau médio sobre o salário mínimo (Doc. 128, fl. 5). 



    Sustenta que “o direito ao adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde é disciplinado por norma especial, pela Lei 11.350/2006, mais especificadamente pelo §3º do artigo 9º-A, onde expressamente dispõe que o mencionado adicional deve ser calculado sobre o seu vencimento ou salário base” (Doc. 128, fl. 10).



    Argumenta que, “havendo norma especial que prevê a base de cálculo mais benéfica para o adicional de insalubridade devido à categoria, deve ela ser observada, devendo o adicional de insalubridade ser calculado sobre o vencimento ou salário base” (Doc. 128, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido “quanto ao cálculo do adicional de insalubridade, devendo ocorrer sobre o vencimento ou salário base da autora (Doc. 128, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 138).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 144).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 128, fls. 6-7): 



    “- REPERCUSSÃO GERAL: 



    O §3º do art. 102 da Constituição Federal preceitua que (sem grifos no original): (…)



    Por sua vez, o caput do art. 1.035 do CPC estabelece que o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. 



    Nesse passo, considera-se que a questão submetida à apreciação do STF pela via do Recurso Extraordinário tem repercussão geral quando, nos termos do §1º do sobredito dispositivo legal, transcender os interesses subjetivos das partes envolvidas no processo e for relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Assim, para que se caracterize a repercussão geral quanto ao aspecto da relevância, basta que esta se verifique sob um dos sobreditos pontos de vista, isto é, não é necessário que a questão seja relevante sobre todas as óticas a que se refere o §1º do art. 1.035 do CPC. 



    Por sua vez, no que tange à transcendência, esta, de acordo com a doutrina, pode ser analisada tanto por uma perspectiva qualitativa, como quantitativa. 



    Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, (sem grifos no original), na sua obra Código de Processo Civil comentado, 5 ed. Ver. Atual, pag. 219, in verbis: (…)



    Fixadas essas premissas, conclui-se que, na espécie, a controvérsia discutida no bojo do presente recurso goza de repercussão geral. 



    Não se olvide, ainda, que o inciso I do §3º do art. 1.035 do CPC traz hipótese de presunção legal absoluta de repercussão nos seguintes termos, (sem grifos no original): (…)



    Assim, nos termos do dispositivos legais em destaque e do entendimento consolidado pela Corte Suprema no âmbito dos Tema Nº. 25 de Repercussão Geral, conclui-se que resta comprovada a existência de repercussão geral na matéria discutida no presente recurso.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, o Tribunal a quo reformou a sentença para estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade no patamar médio deve ser realizado a partir do laudo pericial, com o desconto de eventuais pagamentos administrativos já realizados. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 111, fl. 3):



    “Examinados os recursos em conjunto, verifica-se que na parte em que reconheceu à autora o direito ao adicional de insalubridade, a decisão monocrática merece ser prestigiada.  No laudo pericial de fls. 257/280 o perito oficial, após descrever o labor da servidora, concluiu que a mesma mantém contato permanente com pacientes, inclusive portadores de doenças infectocontagiosas.



    E se é assim, não há dúvida de que ela permanece rotineiramente exposta a agentes biológicos nocivos, não importa que fora de estabelecimento de saúde, o suficiente para caracterizar grau médio de insalubridade, nos termos do Anexo 14 da NR 15. 



    Incide, então, o disposto no art. 89, inciso XVI, da Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 17.664/93, aplicáveis a todos os servidores da Municipalidade de Guarulhos, inexistindo razão jurídica para a exclusão dos agentes comunitários de saúde. 



    Quanto ao termo inicial da vantagem, todavia, cabe reparo, pois no julgamento do Recurso Especial nº 1.946.528-SP, o Ministro Herman Benjamin registrou: “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade emépocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.” 



    Mas não cabe a modificação, em sede recursal, da base de cálculo do benefício, que tanto a inicial quanto o aditamento de fls. 22/23 pediram fosse o salário mínimo, ao adotarem sem qualquer ressalva as planilhas de cálculo de fls. 10 e 102. 



    Finalmente, acolhido parcialmente o recurso oficial, surge indiscutivelmente sucumbência recíproca. Em tais condições, nega-se provimento aos recursos voluntários e acolhe-se em parte o oficial, para estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade no patamar médio deve ser realizado a partir do laudo pericial, com o desconto de eventuais pagamentos administrativos já realizados.”



    Assim, para divergir das conclusões formuladas no Juízo de origem seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Orgânica Municipal e Decreto Municipal 17.664/93), bem como das provas dos autos, em especial da prova pericial, circunstância que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Adite-se que enquanto o Tribunal de origem consignou que “não cabe a modificação, em sede recursal, da base de cálculo do benefício, que tanto a inicial quanto o aditamento de fls. 22/23 pediram fosse o salário mínimo” (Doc. 111, fl. 4), a recorrente afirma, nas razões recursais, que “ao contrário do dispositivo do acórdão supracitado, no pedido inaugural não foi mencionado sobre salário mínimo (Doc. 128, fl. 8)”. 



    Vê-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente